Tribunal: TJSP
Processo: 1062473-61.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062473-61.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
THAÍS AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA, é embargado FENIX CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062473-61.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 4524
2
EMBARGANTES:
THAIS AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA e OUTRO
EMBARGADA:
FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA.
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
CELSO ALVEZ DE REZENDE
Voto no 4524
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade
dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes
venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não
autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela
Turma Julgadora.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, os requerentes opuseram
embargos de declaração aduzindo necessidade de integração argumentando que
houve omissões no v. acórdão proferido pela Turma Julgadora, além de
afirmarem a necessidade de prequestionamento.

É o relatório.
2 Os embargantes pretendem rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062473-61.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 4524
3
erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos
de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o
objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida
pela Turma Julgadora.
A intenção de prequestionamento não transforma os
embargos de declaração, que é impugnação recursal de integração e não de
substituição, em nova modalidade de recurso, especialmente se observada a
regra constante do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera
incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de
prequestionamento.
Se o objetivo era esse, considere-se atendido o requisito de
prequestionamento.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas, portanto
não padece também de omissão e tampouco há correção a ser feita, de modo
que não carece de integração ou correção.
Evidente, pois, o intuito infringente e prequestionador dos
embargantes, a buscar a modificação do julgado, não se prestando a via eleita.
3
Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR